Tribunal: TJES
Processo: 5034221-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034221-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA LIMA RATTES
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034221-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA LUIZA LIMA RATTES

RECORRIDOS: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. NÃO COMPROVAÇÃO AINDA QUE MINIMAMENTE DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO E DE EXAMES
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 89308987. Contrarrazões não interposta, apesar da parte recorrida ter sido devidamente intimada para tanto, id. 8930906. Com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 89308987), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8930895), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Por todo o exposto, revogo a liminar concedida no id. 34720636 e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC
.”

Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela obrigacional, em que a autora alega em síntese, que contratou o plano de saúde da requerida, que se mantém adimplente, contudo, não está conseguindo utilizá-lo em Vitória por motivo de ausência de cobertura entre a Unimed Rio e Unimed Vitória. Diante disso, solicita, liminarmente, a autorização para realização dos exames laboratoriais, consultas e visitas médicas, atendimento de urgência e emergência, e demais serviços. No mérito, a confirmação da tutela antecipada, com a devolução das mensalidades pagas durante o período da suspensão, bem como requer o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado objetivando reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que não houve a inversão do ônus da prova e que não pode a autora fazer prova de fato negativo, aduz que não há como comprovar a negativa de cobertura pela Unimed Rio, devendo esta demonstrar que autorizou consultas e exames pleiteados desde novembro de 2023. Requer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Pois bem
, em que pese
a relação existente entre as partes deva ser interpretada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
, não dispensa da
autora
a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Desse modo, é ônus do
autor
a exposição dos
fatos
que amparam seu
direito
de maneira verossímil e plausível.

Ausente a verossimilhança das alegações dos
fatos
narrados na petição inicial, não cabe a inversão do ônus da
prova
, remanescendo sobre a
autora
o ônus de demonstrar os
fatos
constitutivo de seu
direito
(art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
).

Com efeito, de acordo com o artigo 6º, da Lei 8.078/90,"
são direitos básicos do consumidor: (...) VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
"

Além disso, segundo a regra do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova compete ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. É preciso que o autor exponha seus motivos calcados em provas as quais possam provar minimamente sua reinvindicação.

Em que pese a autora ter reproduzido nos autos as notícias veiculadas na imprensa envolvendo a parte ré, o fato é que, pode-se observar que não há uma só
prova
que demonstre a plausibilidade do argumento da parte autora.

Anote-se, por oportuno, que a inversão do ônus da
prova
não significa que o consumidor esteja isento da produção de todas e quaisquer provas.

Ainda, não se trata de prova de fato negativo, como quer fazer crer a recorrente, e sim de juntada de documento que comprove a negativa de atendimento e de exame por parte da ré.

Diante desse cenário, considerado que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar os
fatos

constitutivos
de seu
direito
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, deve a r. sentença primeva.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)